Tribunal: TJDFT
Processo: 0703337-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703337-13.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RODRIGO MOTA DA CUNHA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Na petição Id. 68855855, o Agravante requer desistência deste recurso, por ter o mesmo teor do Agravo de Instrumento no 0701670- 89.2025.8.07.0000. Ocorre que a providência requerida já foi tomada na decisão Id. 68416386, proferida em 5.2.2025. Sendo assim, nada há a prover quanto à petição Id. 68855855. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora